Tribunal: STF
Processo: HC 266197
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em favor de Adriano Aparecido Firmino, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.990.949/MS (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal (furto simples), sendo-lhe imposta a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, para o início do cumprimento da reprimenda em razão da sua multirreincidência e dos maus antecedentes. (doc. 4, p. 8).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. O feito foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Três Lagoas/MS, Proc. n. 0901327-76.2023.8.12.0021, que ao final da instrução decidiu pela condenação do paciente e à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 155, caput, do Código Penal.



    Discordando do teor da r. sentença o recorrente interpôs recurso de apelação no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pugnando: 1) pela redução da pena-base para o mínimo legal; 2) pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena; 3) pela incidência da fração de 1/6 na segunda-fase da dosimetria da pena, caso não haja a compensação entre a circunstância atenuante e a agravante; 4) pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    A Colenda Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento do recurso defensivo, nos termos da ementa abaixo transcrita: [...].



    Diante do improvimento do recurso de apelação, especificamente no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o acórdão recorrido violou o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, motivo pelo qual foi interposto o Recurso Especial.



    Distribuído o recurso ao Ilustre Ministro Relator, em decisão monocrática conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, sustentando que, embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável da circunstância judicial, justifica o regime inicial fechado.



    A defesa interpôs Agravo Regimental, contudo, a Egrégia Turma do STJ negou provimento ao recurso defensivo. A ementa do acórdão restou consignada nos seguintes termos: [...].



    Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o acórdão condenatório é o ato coator que embasa a impetração do presente writ, porquanto não se atentou para as peculiaridades do caso e, sem justa causa e fundamentação idônea manteve o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, impondo ao paciente o cumprimento de pena mais grave do que a necessária. Assim, restando configurado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a ordem deve ser concedida. (doc. 1, pp. 2 e 4-6).  



    Ao final, requer:  



    1. Colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias, junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Estadual e Federal. 2. Ao final, conceder em definitivo a ordem, com a reforma do acórdão combatido para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a fixação do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ. 4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. O regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ. 2. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição de regime inicial fechado, como medida de reprovação e prevenção do delito. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, c, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação (o réu não reincidente “poderá”), sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, consideradas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    No caso, estabeleceu-se o regime prisional fechado em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se incluem a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator